Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-97.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013986-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 034.275.631-11 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, V, DO CP
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, visando reformar a sentença de Id. 165208180, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais nº 1013986-97.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o débito inexigível e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id.165208202, o apelante aduz preliminarmente a ocorrência de coisa julgada. No mérito, aduz a legalidade da cobrança.

Contrarrazões no id.165208204, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante aduz preliminarmente a ocorrência de coisa julgada.

O pedido inserido na presente lide consiste na declaração da inexistência do débito e condenação em danos morais, haja vista que a requerida inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente.

Sustenta que que pagava pelos serviços contratados o valor de R$79,99, pelo qual a ré disponibilizava os serviços de internet ilimitadamente durante o mês e, caso atingisse o limite máximo estabelecido em 500MB, a velocidade seria reduzida.

Acrescenta que de forma unilateral a ré alterou o contrato, impedindo o uso de internet de forma ilimitada. Dessa forma, em abril de 2019 solicitou o cancelamento da linha pós paga, passando para pré-paga, sem gerar custos mensais (protocolos n. 20195698469044 (03/04/2019) e 20196291674787 (19/08/2019).

Assevera que como havia contratado plano pré-pago e pensando que estava com as contas todas pagas, fora surpreendido em 24/3/2020 com uma restrição ao crédito registrada pela ré, pelo valor de R$242,94, datado de 23/03/2020, referente ao Contrato n. 0352042820.

Ocorre que este mesmo fato já foi decidido pelo Poder Judiciário, no julgamento da Ação nº 1012698-40.2020.8.11.0001, que já transitou em julgado em 21.09.2020.

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar o feito extinto, nos termos do art; 485, V, do CPC, haja vista a ocorrência da coisa julgada, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023